Tribunal: STF
Processo: SS 5675
Classe: SS
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de segurança. Subvenção ao serviço de transporte coletivo. Aquisição de ônibus elétricos. Negativa de Provimento.

    I.Caso em exame

    1.Agravo interno contra decisão que julgou improcedente o pedido de suspensão de segurança. 

    2.A medida de contracautela tinha por objeto decisões judiciais que sustaram cautelarmente os efeitos de deliberações do Tribunal de Contas que impediam o Município de Curitiba de praticar atos relacionados à subvenção do serviço de transporte coletivo, para a aquisição de 70 ônibus elétricos, no valor máximo de R$ 317 milhões, na forma autorizada por lei.

    II.Questão em discussão

    3.Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem e à economia públicas). 

    III.Razões de decidir

    4.Afigura-se em tese possível que, diante de flagrante inconstitucionalidade, o Tribunal de Contas suspenda cautelarmente os atos administrativos que visam concretizar subvenção autorizada por lei, por se tratar de norma de efeitos concretos. Essa situação não equivale à declaração de inconstitucionalidade com efeitos gerais e vinculantes para a Administração Pública.

    5.Ausência de grave lesão à ordem ou à economia públicas. Os ônibus elétricos, embora revertam ao patrimônio do poder concedente, serão adquiridos pela concessionária, pessoa jurídica de direito privado que não se submete à exigência de realizar licitação (art. 37, XXI, da Constituição). Em tal arranjo, a subvenção representa opção político-administrativa legítima para a garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

    6.Essa conclusão não exclui a necessidade de adoção das cautelas necessárias para a aquisição dos ônibus elétricos, o que inclui avaliar a compatibilidade com valores de mercado. No caso, contudo, não há qualquer indicativo consistente de que o Município tenha deixado de adotar essas providências.

    IV.Dispositivo

    7.Agravo interno a que se nega provimento.

    __________

    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 5º, XXXV; 37, XXI; 70; 71; 75 e 175.